Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Número do processo: 0706436-54.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO DA VITORIA FRANCA AGRAVADO: L.A. CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora